Tribunal: TJBA
Processo: 8062805-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062805-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL SAMPAIO BELLO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR MAGALHAES DANTAS

AGRAVADO: FARDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinara a penhora de 10% dos rendimentos mensais do agravante, servidor público estadual, para pagamento de dívida de natureza não alimentar. O agravante alega que a verba é impenhorável por se tratar de salário comprometido integralmente com despesas ordinárias familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos de natureza salarial do devedor para pagamento de dívida não alimentar, diante da comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece regra de impenhorabilidade absoluta sobre verbas salariais, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, com o objetivo de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, observadas as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, EREsp 1.874.222/DF).

5. No caso concreto, restou comprovado que a quase totalidade da renda do agravante está comprometida com despesas ordinárias, inviabilizando qualquer mitigação da proteção legal conferida ao salário.

6. A manutenção da penhora comprometeria o sustento do devedor e de sua família, sendo, portanto, incabível diante da natureza alimentar da verba constrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Julga-se prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser respeitada quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial do devedor.

2. A mitigação dessa proteção somente é admissível, em casos de dívida não alimentar, se preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062805-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANIEL SAMPAIO BELLO e como apelada FARDSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .